Tribunal: CARF
Processo: 10670.900755/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10670.900755/2012-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.181 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
INONIBRAS INOCULANTES E FERRO LIGAS NIPO BRASILEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes à aquisição de material de embalagem - big
bag, lacre de segurança, saco plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de aço, selo de aço e
etiquetadora. Vencida a conselheira Larissa Nunes Girard que negava provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900755/2012-19
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 40/66) oposta em face do Despacho
Decisório no 074895213 (fl. 2/9) que homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP no 11395.88659.191011.1.3.08-2606 e não reconheceu nenhum valor
a ser restituído/ressarcido para o PER/DCOMP no 42059.62793.060611.1.1.08-5905
que continha créditos de Programa de Integração Social – PIS/PASEP não cumulativa
do 3o trimestre de 2007.
2. Conforme informação fiscal, a decisão se deu em virtude de glosas de créditos
pleiteados no referido PER decorrentes de: a) aquisição de materiais de embalagens não
considerados insumos; b) mercadorias adquiridas de pessoas físicas; e c) bens não
classificados no ativo imobilizado.
3. No que concerne às mercadorias não enquadradas como insumo, a autoridade
apontou que o contribuinte aproveitou créditos decorrentes da aquisição de material de
embalagens destinado ao transporte do produto fabricado, conforme quadro abaixo.

4. Quanto à glosa referente a mercadorias adquiridas de pessoa física, destacou a
vedação imposta pelo §3o do art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
5. No que toca a glosas referentes ao ativo imobilizado, a autoridade apontou que o
contribuinte efetuou escrituração incorreta de peças denominadas lingoteiras, uma vez
que as registrou na conta ESTOQUE – MATERIAL SECUNDÁRIO, ao passo que o
correto seria registrá-las no ativo imobilizado. Informou que, segundo a Nomenclatura
Comum do Mercosul, a lingoteira é classificada no código 8454.20.10 e que o anexo I
da IN SRF 162/98 atribui uma depreciação de 10 anos para tais bens. Assim, diante da
forma de escrituração adotada pelo contribuinte, a autoridade procedeu à glosa de
créditos relativos à aquisição tais de bens (lingoteiras).
6. Cientificado do decisório em 22/01/2014 (fl. 10), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 19/02/2014 com as alegações dispostas a seguir.
DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
7. Inicialmente, o manifestante fez menção à fiscalização instaurada para apurar créditos
de PIS e COFINS referentes ao período de 01/04/2006 a 31/12/2007. Tais créditos
foram pleiteados em diversos PERs objetos da mencionada fiscalização, a qual
desencadeou no auto de infração do qual tomou ciência e apresentou impugnação que
foi anexada ao processo no 10670.721399/2013-50.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

8. Ocorre que a referida autuação procedeu a diversas glosas que impactaram no
decisório ora combatido.
9. Assim, o manifestante requer a suspensão deste processo enquanto não ocorre o
julgamento da impugnação anexada aos autos da fiscalização referida acima.
DO CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CRÉDITO DE PIS E COFINS
10. O manifestante argumentou que a fiscalização utilizou um conceito restritivo de
insumos para analisar a validade dos créditos da referida contribuição, tomando como
base as INs SRF 247/02 e 404/04, mas que o correto seria tomar como referência todos
os gastos necessários e indispensáveis à produção.
11. Para fundamentar seu posicionamento sobre o conceito de insumo a ser aplicado, fez
menção ao princípio da não cumulatividade à luz da Constituição Federal.
DOS CRÉDITOS DE MATERIAL DE EMBALAGEM
12. No que concerne aos créditos decorrentes de custos de aquisição de material de
embalagem, o contribuinte alegou que após o processo de produção de ferro silício o
produto é colocado dentro do material de embalagem (“big bag” e sacos plásticos) para
comercialização.
13. Informou que essas espécies de embalagens são as mais adequadas ao produto
fabricado por ele. Acrescentou que por questões de segurança e integridade do produto
são utilizados fita de aço e selo de aço para lacrar e vedar o big bag, haja vista a
periculosidade da mercadoria.
14. Mencionou ainda que a utilização de pallet ́s e película de polietileno não são para
facilitar o transporte de materiais de embalagem, mas para proteger o ferro silício do
contato com a umidade e evitar acidentes indesejáveis.
15. Assim, conclui que os materiais citados acima compõem seu processo produtivo e,
portanto, não pode haver restrição ao crédito oriundo de tais itens, conforme se extrai do
trecho da manifestação reproduzido abaixo:
DOS CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE LINGOTEIRAS
16. Quanto à glosa de créditos apurados em decorrência da aquisição de lingoteiras, o
manifestante afirmou que procedeu à correta classificação contábil desse bem ao
registrá-lo na conta “Estoque – material secundário”. Informou que a vida útil desse
bem é de aproximadamente 3 (três) meses, em vista do desgaste que ocorre no seu
processo produtivo.
17. Assim, fez menção ao Parecer Normativo CST 233/72 que permite o creditamento
de IPI na aquisição de lingoteiras por estabelecimentos industriais e concluiu que
também é permitida a apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de tais
bens.
18. Ante o exposto, pediu a improcedência da decisão recorrida.
A 5a Turma da DRJ em Fortaleza (CE) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 08-47.012, de de 23 de maio de 2019, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Salvo ocorrência de uma das causas impeditivas previstas no Decreto no 70.235/72,
preclui o direito de apresentar provas documentais em momento posterior ao da
impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há previsão legal de prazo para que a RFB se pronuncie em pedido de
ressarcimento, tampouco disposição legal que obrigue a autoridade administrativa a
conceder créditos por decurso de prazo sem averiguar o real direito da interessada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica.
CRÉDITOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Para haver o creditamento referente a aquisições de materiais de embalagens, deve-se
demonstrar de forma inequívoca que tais materiais atendem aos requisitos da
essencialidade ou da relevância no desenvolvimento da atividade econômica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta sobre:
a) Possibilidade de juntada de provas e informações a qualquer tempo no
processo administrativo, em virtude da observância aos princípios da verdade
material e ampla defesa;
b) A impossibilidade do Fisco revisar o próprio crédito, em sua origem,
efetuando ajustes nas bases de cálculo do tributo, após o prazo de cinco anos,
com base na regra prevista no art. 74,§ 5o da Lei no 9.430/96;
c) O conceito de insumo após o julgamento do repetitivo do STJ;
d) O direito aos créditos decorrentes de aquisição de material de embalagem; e
e) O direito ao crédito na aquisição de lingoteira.
Termina o recurso requerendo:
(i) o conhecimento do Recurso Voluntário, tendo em vista que preenchidos todos
os pressupostos de recorribilidade e que interposto dentro do prazo legal;
(ii) o seu provimento para que seja reformada a r. decisão proferida pela
DRJ/FOR a fim de que sejam reconhecidos todos os créditos apurados de PIS/COFINS e,
culminando na integral homologação dos pedidos de ressarcimento e compensações em questão;
(iii) Alternativamente, a baixa do feito em diligência para que se proceda com a
análise de todos os documentos contábeis e fiscais que se entender necessário.
Pela forma regimental, o recurso foi sorteado a este conselheiro.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

Diligência
O pedido de diligência deve ser indeferido, pois como já se pronunciou a decisão
de piso, o ônus da prova, nas situações em que temos o requerimento de ressarcimento e
compensação de créditos supostamente indevidos, recai sobre o sujeito passivo, sendo certo que,
não há que se falar em obrigatoriedade de diligência por parte da autoridade fiscal, uma vez que
toadas as provas documentais deveriam ter sido apresentadas junto com a manifestação de
inconformidade da recorrente.
Devemos ter em mente que não é cabível a realização de diligência para suprir
prova que deveria ter sido apresentada em manifestação de inconformidade, vale dizer, o
procedimento de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir a
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus do prova.
Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras processuais
claras, que regem o contencioso administrativo, regulando a instrução probatória, não cabendo
ao julgador afastar tais regras em face de aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a
aplicação de princípios como aquele do formalismo moderado ou da verdade material não dever
abrir caminho para o afastamento de regras que servem , para a concretização de outros
princípios jurídicos, sobretudo os processuais.
Pelo exposto nego a diligência pleiteada.
Preclusão no Processo Administrativo
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando-se os autos verifica-se que na situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Noutro giro, que o princípio da verdade material não é remédio para todos os
males processuais; não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar
para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de
qualquer processo administrativo ou judicial.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Diante dessa breves considerações, nego a possibilidade de apresentação de
documentos em momento posterior ao da apresentação da manifestação de inconformidade,
salvo se for comprovada alguma das exceções previstas no § 4o, do art. 16, do Decreto
70.235/1972.
Decadência.
Alega a recorrente que
“...estando o pedido de restituição acompanhado de um pedido de compensação, como
ocorre no presente caso, por força do pedido de compensação que o acompanha, não se
pode concluir de maneira diversa, senão de que o prazo para homologação acaba por
estabelecer igualmente um prazo para análise do próprio Pedido de Restituição
formulado pela Recorrente”.
Ledo engano da recorrente, pois a legislação tributária previu o instituto da
homologação tácita apenas para as declarações de compensação e não para os pedidos de
restituição ou de ressarcimento, senão vejamos:
O Código Tributário Nacional arrolou a compensação como uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, cometendo à lei ordinária a tarefa de disciplinar-
lhe as condições e garantias (art. 170 do CTN). Essa previsão encampa uma conotação de norma
delineadora de simples perspectiva de direito, notadamente por ser dirigida à autoridade
administrativa.
Com o fito de fulminar qualquer conjectura voltada à atribuição de letra morta
ao instituto da compensação em matéria tributária, em nível federal, houve a devida
instrumentalização desse instituto jurídico, de modo que a Lei no 8.383/91, por força do seu art.
66, passou a autorizar a autocompensação de indébitos tributários no âmbito do lançamento por
homologação.
Portanto, para que o contribuinte pudesse se valer do direito subjetivo à
autocompensação de indébito tributário, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/91, com alterações
introduzidas pelo art. 39 da Lei no 9.250/95, bastava, simplesmente, que o mesmo tivesse
efetuado pagamento indevido ou maior de tributos e que a compensação se realizasse com
débitos vincendos de tributos da mesma espécie e destinação constitucional.
Por sua vez, em 27 de dezembro de 1996, através da promulgação da Lei no
9.430, deu-se a inauguração de um novo regime jurídico compensatório que caminhava
paralelamente àquele consagrado pela Lei no 8.383/91.
Posteriormente, O art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, altera a redação do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, acrescenta os parágrafos 1o a 5o, nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos remanescentes.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos
neste artigo. (grifamos)
§ 5o A SRF disciplinará o disposto neste artigo.
Com essa alteração foi instituída a Declaração de Compensação (DCOMP),
procedida pelo próprio contribuinte e tendo o efeito de extinguir o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação pela autoridade administrativa competente (§§ 1o e 2o).
O § 4o, acima transcrito, atribui aos “Pedidos de Compensação” pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa a nova disciplina aplicável à “Declaração de
Compensação”, desde o seu protocolo.
A Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, alterou o § 5o e acrescentou ao art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, os §§ 6o ao 12, sendo relevante a transcrição do § 5o, in verbis:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação.
Como visto, os “Pedidos de Compensação” pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa passaram a ser tratados como “Declaração de Compensação”, com
efeito de extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação pela
autoridade administrativa competente, no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Por sua vez, em relação ao prazo para homologação da compensação assim se
manifestou a COSIT na SCI no 1, de 04/01/2006:
EMENTA: PEDIDO DE COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS
PARA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DA
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PARA PEDIDOS
DE COMPENSAÇÃO NÃO CONVERTIDOS EM DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE EXAME DO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DE MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE CONTRA O NÃO-RECONHECIMENTO
DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O prazo para a homologação de compensação requerida à
Secretaria da Receita Federal tem sua contagem iniciada na data
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

do protocolo do pedido de compensação convertido em declaração
de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho
proferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal, a compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da
data do protocolo do pedido, independentemente da procedência e
do montante do crédito.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos
de compensação de créditos de terceiros, “crédito-prêmio”
instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969, título
público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado e crédito que não se refira a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de
Compensação não estão sujeitos à homologação tácita e devem ser
deferidos ou indeferidos pela autoridade competente da Secretaria
da Receita Federal.
Na hipótese de pedido de compensação convertido em declaração
de compensação, a autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal, após reconhecer a homologação tácita da
compensação declarada, deve se posicionar quanto à procedência
e ao montante do crédito do sujeito passivo para com a União.
Quando o crédito for reconhecido e tiver valor superior ao total do
débito objeto da compensação tacitamente homologada, a
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal deverá
promover a restituição do saldo creditório remanescente que foi
objeto de pedido de restituição, desde que inexistam outros débitos
a serem compensados com o referido crédito.
Ainda que haja o reconhecimento da homologação tácita da
compensação pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal, é cabível a apresentação de manifestação de
inconformidade contra o não-reconhecimento do direito creditório
quando o crédito informado pelo sujeito passivo em seu pedido de
compensação convertido em declaração de compensação não for
integralmente reconhecido.
A DRJ, ao apreciar manifestação de inconformidade contra o não-
reconhecimento do crédito objeto do pedido de restituição
cumulado com pedido de compensação, pode reconhecer o exato
valor do crédito do sujeito passivo para com a União, bem como o
exato valor do débito compensado.
O manual de controle do crédito tributário da Divisão de Administração do
Crédito Tributário da Pessoa Jurídica – DIPEJ/CORAT assim dispõe acerca do assunto:
a) o prazo para a homologação de compensação requerida à SRF
tem sua contagem iniciada na data do protocolo do pedido de
compensação convertido em declaração de compensação;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

b) será considerada tacitamente homologada, mediante despacho
proferido pela autoridade competente da SRF, a compensação
objeto de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido
no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do pedido,
independentemente da procedência e do montante do crédito;
c) mesmo que o crédito informado seja inferior ao total dos débitos
relacionados no pedido de compensação convertido em declaração
de compensação, haverá a homologação tácita das compensações
efetuadas (extinção definitiva dos débitos compensados) após o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos para a homologação expressa,
haja vista que a homologação tácita da compensação decorre
exclusivamente do decurso do referido prazo, independentemente
da procedência e do montante do crédito.
d) não foram convertidos em declaração de compensação os
pedidos de compensação de créditos de terceiros, “crédito-
prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969,
título público, crédito decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado e crédito que não se refira a tributos e
contribuições administrados pela SRF;
e) os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de
Compensação não estão sujeitos à homologação tácita e devem ser
deferidos ou indeferidos pela autoridade competente da SRF;
f) na hipótese de pedido de compensação convertido em
declaração de compensação, a autoridade competente da SRF,
após reconhecer a homologação tácita da compensação
declarada, deve se posicionar quanto à procedência e ao montante
do crédito do sujeito passivo para com a União;
g) quando o crédito for reconhecido e tiver valor superior ao total
do débito objeto da compensação tacitamente homologada, a
autoridade competente da SRF deverá promover a restituição do
saldo creditório remanescente que foi objeto de pedido de
restituição, desde que inexistam outros débitos a serem
compensados com o referido crédito;
h) ainda que haja o reconhecimento da homologação tácita da
compensação pela autoridade competente da SRF, é cabível a
apresentação de manifestação de inconformidade contra o não-
reconhecimento do direito creditório quando o crédito informado
pelo sujeito passivo em seu pedido de compensação convertido em
declaração de compensação não for integralmente reconhecido
pela autoridade competente da SRF; e
i) a DRJ, ao apreciar manifestação de inconformidade contra o
não-reconhecimento do crédito objeto do pedido de restituição
cumulado com pedido de compensação, pode reconhecer o exato
valor do crédito do sujeito passivo para com a União, bem como o
exato valor do débito compensado.”
De todo exposto, pode-se concluir, dentre outras premissas, que:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

a) Decorridos 5 anos entre o protocolo da declaração de compensação e o
despacho decisório, terá ocorrido a homologação tácita das compensações
declaradas; e
b) As compensações atingidas pelo instituto da “homologação tácita” serão
declaradas homologadas independentemente da origem e exatidão dos créditos
que as sustentem.
Portanto, não há na legislação tributária previsão para o reconhecimento tácito do
pedido de restituição ou de ressarcimento. O que existe é a homologação da compensação
independentemente da análise do direito creditório, em virtude do instituto da homologação
tácita.
Firme nestes fundamentos, afasto a preliminar suscitada.
Insumos

A pedra angular deste capítulo recursal cinge-se na interpretação das Leis que
instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma que embasa a maior parte dos
processos envolvendo o tema diz respeito ao alcance do termo “insumo” para fins de obtenção
do valor do crédito das exações a serem compensadas/ressarcidas.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no 13502.720849/2011-
55 de sua relatoria, enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte que
reproduzo seu voto para embasar minha razão de decidir, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do
termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à
obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ,
dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se
restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a
legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de PIS/COFINS, o
STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR,
em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida no
REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem caráter
definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria margem à
tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
servilos (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete
em operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não
se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos
que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de
alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica;
e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes
(item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados
com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do Parecer
Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito
ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; 2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
Material de Embalagem
O processo produtivo da recorrente foi por ela descrito da seguinte forma:
O processo produtivo do ferro silício, fabricado pela Manifestante, tem início com a
aquisição de matéria prima (carvão coque ou vegetal, quartzo, carepa, barita, zirconita,
sucata aço, sucata chapa, cimento CP 320, brita) o qual são levados ao alto forno para
ebulição.
Após fundição dessas matérias-primas, e estando no seu estado líquido, o produto é
transferido para panela, sendo então adicionadas outras matérias primas (areia fundição,
quartzo, escorificante, lança refratário, estroncio, plug poroso, mischimetal, pó
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

calcário, sucata alumínio, nitrogênio, oxigênio). Ainda líquido ele é vazado em barras
de lingotes, onde ocorre o resfriamento do produto, de onde se extrai o produto final: o
ferro silício.
Depois desse processo, o ferro silício está adequado para comercialização. Em outras
palavras, após toda a etapa produtiva do ferro silício (extração mineral, derretimento,
mistura com outros insumos e ligotamento) o produto final é colocado dentro do
material de embalagem para sua comercialização, os denominados "big bag" e também
os "sacosplásticos".
Ressalta-se que essas espécies de materiais para embalagem são as que se encontram
mais adequadas ao produto fabricado pela Manifestante, sendo que no mercado há a
possibilidade de se encontrar diversas espécies que se diferenciam destas,
principalmente, em razão da característica do produto que será embalado. Isso se dá
devido à imensa gama de produtos perigosos existentes no mercado, dentre eles, o ferro
silício comercializado pela Manifestante, assim como a diversidade de aplicações, o que
levou ao desenvolvimento de diversos tipos de embalagens, que necessitam ser
convenientemente adaptadas aos meios de transporte de que se utilizam os produtores,
intermediários comerciais e usuários.
Assim, a embalagem deve proporcionar as melhores condições de proteção ao produto,
dentro de padrões técnicos previamente estabelecidos, de modo a minimizar as
consequências de todo e qualquer tipo de ocorrência envolvendo a carga. Deve prover
meios de fácil e imediato reconhecimento do produto nela contido, apresentando, ainda,
as informações básicas quanto aos procedimentos de segurança a serem adotados num
primeiro atendimento a eventual incidente, quer seja de caráter pessoal, ambiental ou
patrimonial.
Nesse contexto, tem-se que, na época do período fiscalizado, a Manifestante, além do
mercado externo (exportação), também havia demanda do ferro silício no mercado
interno. No entanto, independente de qual mercado o ferro silício era comercializado -
externo ou interno, o material de embalagem desse produto variava de acordo com a
gramatura solicitada pelos clientes.
Explica-se: quando a gramatura fosse menor, a Manifestante utilizava como material
para embalagem os "sacos plásticos", isso acontecia com mais recorrência quando a
comercialização se dava no mercado interno. Caso contrário, utilizavam-se os
denominados "Big Bag" para as gramaturas maiores, geralmente isso acontecia quando
o produto tem por destino o mercado externo, tendo em vista o risco de ruptura da
embalagem e a nocividade do produto caso entre em contato com a água, como será
explicado a frente.
Afirma, ainda, a recorrente sobre as embalagens que:
Ademais, há de se destacar que o material de embalagem utilizado pela Recorrente está
sujeito às exigências e imposições de órgãos regulatórios (nível nacional e
internacional), à guisa de exemplo da Resolução da Agência Nacional de Transporte
Terrestre n. 420/2004 e do “Internacional Maritime Dangerous Goods Code – IMDG
Code”14 , tendo em vista classificação do ferro silício como carga perigosa, devido a
seu alto grau de periculosidade, pois, quando em contato com a água, há a emissão de
gases inflamáveis nocivos à saúde e ao meio ambiente.
Com efeito, visando prevenir acidentes com qualquer pessoa que manejasse o
produto e também garantir a sua integridade, além do “big bag”, são utilizados os
insumos “fita de aço” e “selo de aço”, para lacrar e vedar o “big bag”, tendo em vista o
grau de periculosidade da mercadoria.
(...)
Além desses materiais, a Recorrente também faz o uso de “pallet ́s” e “película de
polietileno”, que não se tratam de simples subprodutos para facilitar o transporte dos
materiais de embalagem, como equivocadamente entendido pela D. Autoridade
Julgadora, mas sim, de produtos de segurança para proteger o ferro silício do contato
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

com a umidade, eis que, como falado reiteradamente acima, caso exista o contato com a
água o ferro silício emite uma gás letal a saúde.
Portanto, para que sejam atendidas essas normas de segurança e, muito mais do que
isso, para que se evite qualquer acidente indesejável, para efetuar a comercialização do
ferro silício, é indispensável que a Recorrente realize a sua proteção por meio de
insumos adquiridos com características que atendam esta finalidade (proteção contra a
umidade e outros fatores), de forma a garantir a sua integridade.
Não obstante, considerando que grande parte de suas receitas são decorrentes de
operações com destinação ao exterior, tais operações são realizadas com cláusula
CIF15, ou seja, a Recorrente, ao exportar seus produtos, arca com os custos de
transporte, desde o embarque até a entrega ao destinatário.
Dessa forma, o acondicionamento de material de embalagem está relacionado
diretamente com a produção do bem (ferro silício) e decorre de exigências sanitárias e
regulatórias
A fiscalização não se insurgiu acerca das informações prestadas pela recorrente,
de forma que entendo serem incontroversas.
Com base nas informações prestadas pela recorrente sobre seu processo
produtivo, e a necessidade/obrigatoriedade de utilização dos mencionados materiais de
embalagens - big bag, lacre de segurança, saco plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de
aço, selo de aço e etiquetadora – não vejo manter a glosar dos créditos referentes aos seus custos
, uma vez que se subsumem ao conceito de insumo, pela sua relevância.
Sendo assim, dou provimento a este capítulo recursal para reverter as glosas
referentes aos materiais de embalagem, quais sejam: big bag, lacre de segurança, saco plástico,
pallet ́s, película de polietileno, fita de aço, selo de aço e etiquetadora.
Direito ao Crédito na aquisição de lingoteira.
A decisão recorrida manteve as glosas de créditos relacionados com a aquisição
de lingoteiras, com base no item 71 do PN n. 05/2018, pois as lingoteiras, supostamente, seriam
ativos imobilizados, e, por conseguinte, o aproveitamento do crédito deveria ser realizado de
acordo com o valor mensal dos encargos de depreciação.
Alega a recorrente que a vida útil de uma lingoteira é de, aproximadamente, 3
(três) meses, tendo em vista o desgaste ocorrido no processo produtivo, pois o líquido despejado
nela tem temperatura de 1.500o Celsius. Portanto, pelo curto prazo de duração do insumo deve
ser entendido como elemento do “estoque-material secundário”, tratamento este que foi adotado
corretamente pela Recorrente. Dessa forma, podemos concluir que as lingoteiras são: (i)
materiais essenciais ao processo produtivo em análise; (ii) são utilizadas diretamente na
elaboração do produto final; e (iii) eles são consumidos integralmente após algumas utilizações.
A recorrente não apresentou laudo que atestasse suas alegações. Por outro lado, a
IN SRF no 162/98, confere uma depreciação de 10 anos para lingoteira.
Essa matéria já foi analisada pela 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-
008.593, de 15 de maio de 2019, que em votação unanime, decidiu que os custos com aquisições
de lingoteiras não geram direito a crédito do PIS e da Cofins. O que gera crédito são os encargos
de suas depreciações, uma vez que são bens do ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
ALUTAP
N68C,
ÓLEO
DIESEL.
PEÇAS
DE
MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900755/2012-19

POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos peças para manutenção do
maquinário industrial, com aquisição de óleo diesel e alutap N68C geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral por
serem relevantes e necessários às atividades econômicas do contribuinte.
CUSTOS.
BARRO,
BRITA
CALCÁRIA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os custos com barro e brita calcária
constituem
insumos
do
processo
produtivo (siderurgia) do contribuinte e geram créditos passíveis de desconto do valor
da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CUSTOS.
LINGOTEIRA,
VERGALHÕES,
TIJOLOS
REFRATÁRIOS.
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com lingoteira, vergalhões e tijolos refratários não geram créditos
do
contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada
sobre o faturamento mensal por se tratarem de bens do ativo imobilizado.
Sendo assim, nego a inclusão dos custos com aquisição de lingoteiras no cálculo
do crédito com base no inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
Conclusão.
Pelos fundamentos expostos, dou parcial provimento ao recurso para reverter as
glosas referentes à aquisição de material de embalagem - big bag, lacre de segurança, saco
plástico, pallet ́s, película de polietileno, fita de aço, selo de aço e etiquetadora.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital